Tribunal: CARF
Processo: 10880.928339/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928339/2009-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.667 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a autoridade administrativa analise os
documentos juntados em sede de Recurso Voluntário e elabore relatório conclusivo acerca do
direito creditório pleiteado e dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (dias) se
manifeste. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado) que
negava provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia
Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 14-34-826 - 2a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 183 e seguintes, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito alegado pelo interessado e homologou apenas parte
dos débitos declarados.
O contribuinte alega que foram desconsiderados R$86.063,40 relativos ao crédito
presumido apurado no período em questão, o qual constou na PER/DCOMP n°
18346.73994.260804.1.1.01-5601. Entendendo que faz jus ao referido crédito, nos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928339/2009-12
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928339/2009-12

termos da Lei 9.363/96 e IN SRF n° 315/2003, requer o reconhecimento do crédito e a
homologação dos débitos.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. O Acórdão n.o 14-34.826 - 2 Turma da DRJ/RPO está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 187 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
C — DO PEDIDO
25. Diante de todas as considerações tecidas e da demonstração inequívoca do direito ao
crédito, requer seja CONHECIDO e PROVIDO a presente Recurso Voluntário para o
fim de que, reformando-se o v. Acórdão n.° 14.34.826, proferido pela 2a Turma da
DRJ/RPO, seja proferida decisão substitutiva que, DEFIRA INTEGRALMENTE o
pedido de ressarcimento formulado, face toda a documentação ora anexa,
reconhecendo-se o crédito postulado, tudo como medida de inteira JUSTIÇA!
26. Caso não seja esse o entendimento firmado por essa Corte, requer seja acatada a
preliminar suscitada e declarada a nulidade do r. Despacho proferido pela primeira
instância administrativa e confirmado pelo v. Acórdão recorrido para determinar a baixa
dos autos em diligência para apreciação do direito créditório face A documentação
anexa, sem prejuízo de outras que entenda a fiscalização necessárias, agora, proferindo
decisão administrativa devidamente fundamentada sob pena de cerceamento do direito
de defesa da recorrente.
27. Por fim, a recorrente coloca-se à inteira disposição da recorrida para apresentar
demais documentos necessários para a elucidação da lide e para o reconhecimento do
direito creditório, incluindo, a via original de todos os documentos ora anexados.
É o relatório
Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de indeferimento do pedido de
ressarcimento de crédito presumido do IPI de que trata a Lei n° 9.363/96. Consta dos autos que o
pedido foi indeferido pelo fato da Recorrente não ter apresentado provas indispensáveis para a
comprovação da certeza e liquidez do crédito solicitado.
Diligência
A Recorrente discorre sobre os motivos para a apresentação de dois pedidos de
ressarcimento de IPI, sendo que um fora apurado com base na Lei 9.363/96 e outro com base na
Lei 9.779/99.
16. O crédito representado pelo PER/DCOMP n.° 18346.73994.260804.1.1.01-5601, no
valor de R$ 86.063,40, foi apurado com base na Lei n.° 9.363/96 e refere-se a Crédito
Presumido de IPI (doc. 02).
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928339/2009-12

17.
Já, o crédito formalizado por meio do PER/DCOMP n.°
03125.99108.150304.1.1.01-2934, no montante de R$ 7.739,32, foi apurado com base
na Lei n.° 9.779 e refere-se a crédito de IPI (doc. 03).
Nesse ponto, argumento que o crédito ordinário da Lei 9.779/99 foi deferido,
enquanto o crédito presumido da Lei 9.363/96 não teve a mesma sorte.
A Recorrente pugna pelo princípio da verdade material para demonstrar seu
direito ao crédito presumido. Nesse ponto elenca os documentos comprobatórios juntados aos
autos.
22. A recorrente possui direito ao Crédito Presumido de IPI, nos termos da Lei n.°
9.363/99, originado da exportação de café. Todos os lançamentos contábeis demonstram
cabalmente a existência do direito creditório. Senão vejamos:
(i) Lançamento no Livro Razão em 31/03/2002 no valor de R$ 86.063,40 Débito conta
11511 - Crédito Presumido — IPI — Exportação (Livro Razão ano 2002 — fl. 85) (doc.
06)
Crédito conta 22305 - Crédito Presumido A Realizar (fl. 229) (doc. 06)
Histórico: Valor ref. ao 10 trimestre de 2002;
(ii) Lançamento no Livro Diário em 31/03/2002 (Livro Diário ano 2002 - fl. 38) - (doc.
07);
(iii) Balancetes de 2002 - janeiro/fevereiro e março de 2002 (doc. 08);
(iv) Demonstrativo Receita de Exportação e Demonstrativo Receita Operacional Bruta
(arquivo Excel pasta 01 Demonstração Receitas) (doc. 09);
(v) Planilhas Relação Notas Fiscais: Matriz e Filial.
Exportações (Planilhas Exportações 1 0 trimestre 2002) — (doc. 10);
Saídas Internas (Planilhas Saídas Interna 1° trimestre 2002) — (doc. 10);
Entradas (Planilhas Entradas 1° trimestre 2002) — (doc. 10);
Notas fiscais correspondentes a cada planilha — (doc. 10);
(vi) Demonstração do Crédito Presumido mês à mês onde se observa que no 30 mês que
fecha o 1° trimestre de 2002, chegamos a apuração do valor de R$ 86.063,40 — (doc.
11);
(vii) Livro de Apuração do IPI — (doc. 12).
Em vista da documentação juntada aos autos pede que o direito ao crédito seja
analisado.
Sobre estes pontos entendo que assiste razão a Recorrente.
A Recorrente em sede de Recurso Voluntário junta documentação comprobatória
do seu direito.
O CARF adota o princípio da formalidade moderada e se manifesta de forma
favorável a juntada de provas posteriormente a impugnação.
CARF, Acórdão no 9101-002.781 do Processo 14098.000308/2009-74, Data 06/04/2017
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
Nesse sentido, entendo que se trata de caso de conversão do feito em diligência
para análise da documentação.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928339/2009-12

Voto por converter o julgamento do Recurso em diligência para que a autoridade
administrativa analise os documentos juntados em sede de Recurso Voluntário e elabore relatório
conclusivo acerca do direito creditório pleiteado e dê ciência ao contribuinte para que no prazo
de 30 (dias) se manifeste.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital